Tribunal: TJSP
Processo: 1003656-51.2022.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO - - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA.
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Impugnação, pelo autor, da autenticidade de documento juntado pelo réu – Pretensão das partes de produção de provas, notadamente perícia grafotécnica – Dilação probatória – Necessidade – Julgamento antecipado –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO - - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA.
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Impugnação, pelo autor, da autenticidade de documento juntado pelo réu – Pretensão das partes de produção de provas, notadamente perícia grafotécnica – Dilação probatória – Necessidade – Julgamento antecipado – Impossibilidade – Ônus da prova carreado à parte que produziu a prova documental – Nulidade da sentença – Reconhecimento:

– Existindo necessidade de produção de outras provas, tal como no caso, em que foi impugnada a autenticidade do documento particular juntado pelo réu, cessando sua fé enquanto não comprovada a veracidade, caracteriza-se o cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, o que importa a nulidade da sentença.

ANULAÇÃO DA SENTENÇA "EX OFFICIO".